Tribunal: TJMT
Processo: 0001904-13.2015.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001904-13.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula Hipotecária, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELANTE), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DO BANDO DO BRASIL S A., PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001904-13.2015.8.11.0078

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, OTTO FRANCISCO EWERLING

APELADO: OTTO FRANCISCO EWERLING, BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA AO RECEBIMENTO INJUSTIFICADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Revela-se ilegal a conduta da instituição financeira que se recusa a promover o recebimento da parcela, mediante débito automático (como ajustado), a despeito da existência de saldo em conta, em razão de discussão travada em ação anterior, promovida pelo mutuário, mormente quando o pedido foi julgado procedente.

Em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência, é devida a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001904-13.2015.8.11.0078

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, OTTO FRANCISCO EWERLING

APELADO: OTTO FRANCISCO EWERLING, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e o outro interposto por
Otto Francisco Ewerling
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada pelo segundo apelante, para autorizar a consignação da importância referente a Parcela de no 17 – Operação 055200014 - Saldo Apurado em 25/08/2015 no valor de R$ 117.087,84; e Parcela no 17 – Operação 055200013 - Saldo Apurado em 25/08/2015 no valor de R$ 24.332,42; obstar a rescisão contratual, o vencimento antecipado, a perda do bônus de adimplência e a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, em função da matéria de que se ocupou este feito, sob pena de implementação de medidas coercitivas; confirmando a liminar concedida em 21/08/2015.

Nas razões recursais, o banco apelante defende a inexistência irregularidade em sua conduta, uma vez que o valor depositado seria insuficiente para a quitação das prestações devidas.

Alega que, no ato da contratação, o apelado foi informado acerca dos valores cobrados e das demais taxas administrativas, ressaltando que ele tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, antes de assiná-lo, demonstrando o pleno e livre exercício de sua vontade

Afirma que o contrato não apresenta nenhuma nulidade, razão pela qual deve ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
, tendo em vista que expressa a livre vontade das partes.

Por sua vez,
Otto Francisco Ewerling
apela, adesivamente, pugnando pela condenação do banco apelado ao pagamento da verba sucumbencial, uma vez que que causa ao ajuizamento do pleito consignatório.

As contrarrazões ao primeiro apelo vieram ao id.

19575482, suscitando, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade, porque o banco apelante teria reproduzido os argumentos lançados peça contestatória, e, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

As contrarrazões ao segundo recurso vieram ao id.

19575488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001904-13.2015.8.11.0078

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHEICMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, o autor
Otto Francisco
suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o banco apelante teria apenas reproduzido os argumentos lançados na contestação, não combatendo as razões de decidir do julgado, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Nesse contexto, o simples fato de o apelante reproduzir argumentos lançados na peça defensiva, não enseja a falta de dialeticidade, quando razões recursais do apelo trouxerem argumentos suficiente para combater os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso
, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1.
A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"a reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença"
(REsp 924.378/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 11/4/2008). 2. Verificado que não houve, no recurso de apelação, impugnação dos termos da sentença, mas insurgência quanto a fundamento que nem sequer foi adotado pela decisão de primeiro grau, é correto o não conhecimento pela Corte local do recurso de apelação, por falta de dialeticidade. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1439713/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)

Na espécie, em que pese às alegações do apelado, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma simples leitura da irresignação recursal, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do apelante, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO)

Otto Francisco Ewerling
ajuizou esta ação consignatória, alegando que celebrou 02 contratos com o banco requerido e que vinha pagamento anual e pontualmente as prestações.

Disse que, por um equívoco, deixou de manter, em sua conta bancária, saldo suficiente para adimplir as parcelas de no 15, com vencimento em 01 de Agosto de 2013, relacionadas a ambos os contratos, gerando, já no dia seguinte, uma elevação de 300% no valor de cada parcela, razão pela qual foi compelido a ajuizar anterior ação de consignação em pagamento, a qual foi julgada procedente.

Afirmou que, desde então, e em razão desse fato, o banco vem se recusando, sistematicamente, a promover o débito em conta das parcelas anuais subsequentes, obrigando-o ajuizar, no ano de 2014, outra ação de consignação em pagamento para o adimplemento das prestações de no 16 dos contratos, vencidas naquele ano, cujo pedido também foi julgado procedente.

Alegou que, em razão da recusa do banco em receber as parcelas de no 17, de cada contrato, com vencimento em 2015, promoveu a notificação do banco requerido, a fim de que efetuasse o débito, em sua contracorrente, dos valores respectivos, os quais se encontravam disponíveis; enfatizando que os pagamentos sempre realizados por meio de débito automático, conforme ajustado.

Disse que, devido à inércia da instituição financeira, viu-se obrigado a promover o ajuizamento de mais esta ação consignatória, a fim de adimplir sua parte na obrigação ajustada e impedir inclusão do seu nome do rol de mal pagadores.

Pois bem.

Acerca do pagamento em consignação, assim dispõem os artigos 334 e 335, ambos do Código Civil:

Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

Por sua vez, o Código de Processo Civil, assim disciplina a medida:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

(...)

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.

Nesse contexto, verifica-se não merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, verifica-se que toda celeuma instaurada deriva do atraso no pagamento das parcelas dos contratos vencidas em 2013, em razão da ausência de saldo na conta do autor, na data aprazada, para a efetivação do débito dos valores correspondentes, o que provocou, já no dia seguinte, um aumento desproporcional e desarrazoado, no patamar de 300%, dos valores ajustados; motivando o ajuizamento da primeira ação de consignação em pagamento, ainda naquele ano, a qual foi julgada procedente.

A despeito da procedência das ações ajuizadas em 2013 e 2014, para pagamento das parcelas vencidas nos anos respectivos, o banco apelante vem se recusando a receber o pagamento das parcelas anuais, subsequentes, obrigando o autor a promover, ano a ano, o ajuizamento de ação de consignação em pagamento, a fim de dar cumprimento à sua parte da obrigação ajustada; conduta essa incompatível com a boa-fé alicerçadora das relações negociais.

Ora, a simples procedência das demandas anteriores, cujos pronunciamentos judiciais conferiram ilegalidade às recusas ao recebimento das parcelas de no 15 e de no 16, deveria servir de “estímulo” para que a instituição financeira efetuasse o recebimento das parcelas anuais subsequentes, mediante débito automático em conta, sem a necessidade do acionamento do Judiciário, a cada ano, para esse fim, já que o mutuário (autor) vem se prontificando a fazer o adimplemento das prestações, na data aprazada, mediante a manutenção, em sua contracorrente, dos valores correspondentes, como se verifica nos autos.

Todavia, em razão do episódio, ocorrido em relação ao pagamento da parcela vencida em 2013, que, aliás, restou, de há muito, superado pela procedência da ação consignatória ajuizada aquele ano, o banco apelante teima em não efetuar o débito automático das parcelas vencidas nos anos subsequentes, a despeito de prévia notificação e da existência de saldo na contracorrente para a quitação; evidenciando, assim, a total ausência de legalidade na recusa do recebimento.

Nessa perspectiva, além da procedência da demanda consignatória, com o consequente desprovimento do apelo interposto pela instituição financeira, é de rigor o provimento do apelo do autor, porquanto, configurada a injusta recusa ao recebimento das prestações, que resultou na procedência da demanda consignatória, é devida a condenação da parte vencida ao pagamento do ônus sucumbencial, a rigor do artigo 85 do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
Otto Francisco Ewerling
,
para condenar o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020